Tribunal: TJDFT
Processo: 0725589-30.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-02-26
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. APLICAÇÃO DO CDC. AQUISIÇÃO DE PASSAGEM AÉREA. PANDEMIA COVID-19. CANCELAMENTO. RESTITUIÇÃO DEVIDA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Se o primeiro cancelamento do voo decorreu da Pandemia Covid-19 e o segundo cancelamento foi solicitado pela autora em virtude do cancelamento do torneio de futebol do qual participaria em Marrocos, também em virtude da pandemia, a demora do reembolso é insuficiente para a configuração dos danos morais.

2. Nesse contexto, merece prestígio a sentença que deixou consignado que a Pandemia Covid-19 constitui “evento imprevisível, ou previsível, mas de efeitos inevitáveis” tal como previsto no CC, art. 393, parágrafo único:‘O caso fortuito ou de força maior verifica-se no fato necessário, cujos efeitos não eram possíveis evitar ou impedir.’”

3. A “caracterização dos danos morais demanda a comprovação de uma situação de tamanha gravidade que abale a honra ou provoque abalo psicológico considerável no indivíduo, circunstâncias não configuradas na hipótese dos autos.(...)” (APC 07205183420198070001, 8a Turma Cível, Relator Designado: Robson Teixeira de Freitas, publicado no DJE: 7/4/2021).

4. Recurso conhecido e desprovido.

5. Recorrente condenada a pagar as custas processuais e os honorários advocatícios que fixo em 15% (quinze por cento) do valor da condenação. A exigibilidade fica suspensa ante a gratuidade de justiça deferida.